Tribunal: TJDFT
Processo: 0725952-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de penhora de percentual (20% a 30%) do salário do executado/agravado, sob o fundamento de ausência de esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis. O exequente sustenta que o devedor, servidor público federal, aufere remuneração anual de R$ 261.264,39 e que as diligências patrimoniais foram infrutíferas, requerendo a constrição parcial de seus vencimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora de percentual da remuneração do executado, servidor público federal, para satisfação de honorários advocatícios, diante da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, mitigada pela jurisprudência quando preservado o mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade de salários, admitindo-se mitigação pela jurisprudência quando preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite relativização da impenhorabilidade salarial, inclusive para créditos que não decorrem de obrigação alimentar, desde que resguardado o montante necessário à subsistência digna do executado.
5. No caso concreto, a remuneração líquida mensal do executado é de aproximadamente R$ 8.723,95, sendo que R$ 3.806,47 são destinados a plano de saúde, restando R$ 4.917,48 — valor inferior a cinco salários mínimos e abaixo do parâmetro de mínimo existencial fixado pelo DIEESE para julho de 2025 (R$ 7.274,43).
6. Assim, a penhora de parte da remuneração somente pode ser admitida quando, após a constrição, o valor líquido remanescente não seja inferior ao patamar indicado pelo DIEESE como indispensável à garantia do mínimo existencial, sob pena de comprometimento do mínimo existencial.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1966605, 0743900-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 21.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2005194, 0710505-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1948083, 0735444-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 09.12.2024.